Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO À IMAGEM. USO INDEVIDO DA IMAGEM DE MENOR. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM PÁGINAS DE INTERNET DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE ALCANCE NACIONAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Uma vez que não foi apontado o efetivo prejuízo em relação à perícia ou que a apresentação de quesitos era insuficiente para a elaboração do laudo pericial, não há que falar em nulidade da perícia realizada sob a condição de que, por se tratar de periciando menor de idade, a assistente técnica poderia estar presente no dia dos trabalhos, mas não deveria presenciar a realização dos procedimentos metodológicos referentes ao atendimento do psicólogo perito.

2. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.

3. Tratando-se de provedor de aplicação ou de provedor de conteúdo, não há que falar em ilegitimidade passiva, devendo a responsabilidade de cada um ser apurada na análise do mérito da demanda nos limites das eventuais ilicitudes praticadas.

4. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade.

5. Tratando-se de matéria jornalística, importante verificar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado.

6. O exercício regular do direito de informar também pode ser mitigado quando o autor da notícia deixa de observar cautelas mínimas relacionadas à apuração da veracidade dos fatos e circunstâncias noticiados, imputando a terceiros, voluntária ou involuntariamente, fatos inverídicos.

7. O artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente é taxativo ao prever que “O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”.

8. No caso dos autos, a matéria jornalística transbordou do exercício legítimo do direito de informação, expondo indevidamente a imagem de uma criança de apenas 8 (oito) anos de idade e imputando a ela comportamento que não corresponde à realidade.

9. Comprovado o abuso no exercício da liberdade de expressão praticado pelos Requeridos ao veicular a referida matéria jornalística, impõe-se o dever de indenizar o dano moral decorrente, que, em se tratando do uso indevido da imagem de menor de idade, independe de prova.

10. Em que pese repercutirem o mesmo vídeo, cada parte Ré promoveu, nos seus próprios veículos de comunicação, a publicação de matéria expondo indevidamente a imagem da Autora, incorrendo cada qual na prática de ato ilícito, não havendo que falar em solidariedade.

11. Na hipótese em exame, o prejuízo moral decorreu de abuso do direito de liberdade de imprensa decorrente da divulgação não autorizada da imagem da Autora, menor de idade, com a indicação do nome e da escola que frequenta, imputando-lhe, ainda, conduta dissociada da realidade.

12. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

13. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser paga individualmente pelas partes Requeridas, afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser adequado o valor arbitrado em sentença.

14. Apelações dos Réus conhecidas e não providas. Apelações da Autora e do Ministério Público conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.